Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702733-95.2020.8.07.0010 AGRAVANTE: DIEGO LIMA DE BRITO, ERIANE SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSIVAN ALMEIDA DA CONCEICAO DESPACHO No ID 70979378, a advogada Marcia Suely Martins de Lima, OAB/DF 46.508, noticia a renúncia ao mandato outorgado pelos agravantes. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos dos agravantes DIEGO LIMA DE BRITO e ERIANE SILVA DE OLIVEIRA, porquanto desatendida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes acerca da renúncia. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007